Tribunal: TJMT
Processo: 1025685-63.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025685-63.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 054.983.511-35 (RECORRIDO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 312 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT contra sentença que julgou procedente ação declaratória para declarar a nulidade do ato administrativo que implicou na cassação da CNH da parte autora e determinar o restabelecimento da validade da CNH para seu período de validade original.

2. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de demonstração de notificação prévia que impediu a parte autora de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

3. A parte recorrente alega, em síntese: a) desnecessidade de instauração de procedimento administrativo com base nos artigos 21 e 28, §2o, da Resolução no 723/2018 do CONTRAN; b) que a cassação é efeito automático do cometimento de infração grave ou gravíssima durante o período de permissão para dirigir; c) presunção de legitimidade dos atos administrativos; d) impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário. A parte recorrida apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da sentença.

4. A questão central dos autos consiste em determinar se houve regularidade no procedimento administrativo que culminou na cassação da CNH da parte autora, especificamente no que se refere às notificações necessárias para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. O processo administrativo de imposição de penalidade de trânsito exige dupla notificação do infrator, conforme estabelecido na Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária uma notificação relativa à autuação e outra referente à imposição da penalidade.

6. No presente caso, a ausência de comprovação da dupla notificação afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, configurando nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH da recorrida.

7. Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário. No caso em análise, o ônus probatório recai sobre o ente público, que possui melhores condições de demonstrar a regularidade do procedimento através da apresentação de cópia do processo administrativo e comprovação das notificações realizadas.

8. A alegação de que não seria necessária a instauração de procedimento administrativo não afasta a exigência fundamental de observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em todo e qualquer processo sancionador, seja ele disciplinar ou punitivo.

9. A falta de regularidade na aplicação da penalidade implica a nulidade da infração e das pontuações dela decorrentes no prontuário da recorrida, nos termos do artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

10. Assim, correta a decisão de primeiro grau que declarou a nulidade do ato administrativo por violação aos princípios constitucionais mencionados.

11. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Decisão monocrática, Súmula no 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

VOTO RELATOR

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025